Tribunal: TJSP
Processo: 1003753-52.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – GUARULHOS – REPROVAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA APTIDÃO DO CANDIDATO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Ação anulatória de ato administrativo ajuizada por candidato ao cargo de Guarda Civil Municipal no concurso público regido pelo Edital no

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – GUARULHOS – REPROVAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA APTIDÃO DO CANDIDATO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Ação anulatória de ato administrativo ajuizada por candidato ao cargo de Guarda Civil Municipal no concurso público regido pelo Edital no 04/2021-SGE01 contra o Município de Guarulhos, postulando a declaração de nulidade do ato administrativo que o eliminou na fase de avaliação psicológica. Sentença de parcial procedência. Irresignação do ente público municipal.
2. Fase de exame psicológico prevista no Edital no 04/2021-SGE01, o qual foi publicado após o advento da Lei Municipal no 7.792/2019. Ausência de violação à Súmula Vinculante no 44, segundo a qual "só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público".
3. Autor que foi submetido a exame pericial psicológico que concluiu por sua aptidão para o desempenho das funções para as quais se inscreveu no concurso público. Possibilidade de revisão de atos administrativos em seara judicial. 3.1. Laudo psicológico produzido em juízo que deve prevalecer em relação àquele apresentado pelo Poder Público. 3.2. Precedentes deste Tribunal de Justiça em situações semelhantes.
4. Indenização por danos morais que deve ser afastada. Dissabor que, embora desagradável, não se mostrou suficiente para abalar a esfera psíquica do demandante, não estando demonstrada violação a direitos de personalidade. Mero aborrecimento
5. Reforma parcial da sentença recorrida. Parcial provimento do recurso interposto.